Tribunal: STF
Processo: AI 173993
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-24
Data de publicação: 1995-10-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA
NO TRASLADO: AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
CONSEQUENCIA: IMPOSSIBILIDADE DE SER AFERIDA A TEMPESTIVIDADE DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. INCIDENCIA DA SÚMULA 288.STF.
    A CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO ARESTO RECORRIDO E
IMPRESCINDIVEL PARA SE AFERIR A TEMPESTIVIDADE DO EXTRAORDINÁRIO. A
AUSÊNCIA DESSA PECA ESSENCIAL IMPLICA NO INDEFERIMENTO DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO,  POR INOBSERVANCIA A UM DOS PRESSUPOSTOS OBJETIVOS DO
RECURSO. INCIDENCIA DA SÚMULA 288, DESTA CORTE.
    AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.